Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Pedido Em Contrarrazões. Não Conhecimento. Provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte embargada.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido realizado em contrarrazões, de intimação da embargada para esclarecer sobre a continuidade do tratamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão impugnado realmente não se manifestou sobre o pedido de intimação formulado nas contrarrazões, configurando omissão sanável.
5. As contrarrazões não são instrumento hábil para formular pedidos autônomos, devendo-se restringir à impugnação das alegações do recurso adverso. Portanto, o pedido de intimação para esclarecimento quanto à continuidade do tratamento não deve ser conhecido, dada a inadequação da via eleita.
6. A embargada já havia, inclusive, comunicado por e-mail a suspensão do tratamento por orientação médica, o que esvazia o interesse no pleito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sem efeito infringente.
Tese de julgamento: "É inadmissível pedido autônomo formulado em contrarrazões de recurso, por inadequação da via processual."

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022.